Tribunal: TJBA
Processo: 0301767-06.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301767-06.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: LUKAS PINHEIRO PAIVA

Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
COMPLEMENTARMENTE
A OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – MEDIDAS CAUTELARES REVOGADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, SEM OPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO PREJUDICADO.

I
–
R
ecurso de
APELAÇÃO CRIMINAL,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
em face de Decisão exarada no bojo dos autos 0301767-06.2019.8.05.0103/80043 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA – ESAJ –
que indeferiu aplicação de monitoramento eletrônico c
omo complemento
a outras medidas cautelares diversas da prisão.

II –

Recurso fundamentado
n
a informação trazida pela
Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas da SEAP/BA
, requerendo o Ministério Público a anulação da Decisão e consequente retorno dos autos ao Juízo inaugural para que aprecie o pedido -
Autos n. 0301767-06.2019.8.05.0103/80043 (fls.3
1-42
).

III –
Perda de objeto do recurso, haja vista a revogação das cautelares diversas da prisão em relação ao Recorrido
LUKAS PINHEIRO PAIVA,
no bojo dos fólios 8005243-18.2021.8.05.0103,

em 25 de novembro de 2021.
MINISTÉRIO PÚBLICO
intimado

da Decisão
revogatória das medidas cautelares diversas da prisão, não manifestou qualquer oposição
.

IV
-
T
endo em vista que não existe mais Decisão judicial aplicando medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do Recorrido, inclusive com ciência e inexistência de oposição por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, prejudicado se encontra o presente recurso.

V –
Parecer Ministerial, anterior à Decisão revogatória de Primeira Instância, opinando pelo provimento do recurso.

VI -
Recurso a que se julga
PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0301767-06.2019.8.05.0103
, proveniente da Comarca de
I
lhéus
/BA, figurando como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelado, o
LUKAS PINHEIRO PAIVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

e
m
JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, haja vista a revogação de medidas cautelares em face do Recorrido pela Primeira Instância.